Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré CLARO S.A. contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, para a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos fatos discutidos nos autos no valor total de R$ 1.931,59 e referente ao contrato no 040/052401730; b) determinar que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda à exclusão do nome da parte autora de seus cadastros internos, pertinente ao contrato supramencionado, inclusive excluindo o nome da consumidora da Plataforma Serasa Limpa Nome; e c) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de inscrição da autora na plataforma Serasa Limpa Nome.
2. A ré apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (IDs 54261026 e 54261027). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54261042).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega, em síntese, que não cometeu nenhum ato ilícito passível de reparação. Afirma que não negativou o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, combate os danos morais e pugna pelo provimento recursal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação da consumidora e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
5. A ré, ora recorrente, não trouxe qualquer prova da dívida contestada pela recorrida, em especial o suposto contrato firmado, a correspondência eletrônica, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços. Logo, não há qualquer indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre a consumidora e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude.
6. Portanto, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, correto o entendimento do Juízo a quo no sentido de declarar inexistente o contrato entre as partes e, por consequência, os débitos dele advindos.
7. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome da autora/recorrida foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou como prova apenas um “print” de tela do programa “Serasa limpa nome” (ID 54260478, pág. 6/7). Cabe ressaltar que o referido programa é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
8. Diante do exposto, a situação vivenciada pela autora/recorrida não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários, ante ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.